Tribunal: TJPA
Processo: 0008116-20.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008116-20.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: TEREZA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUTORA QUE FIGUROU, POR FRAUDE DE PREPOSTOS DO ENTE PÚBLICO, COMO FUNCIONÁRIA FANTASMA. DANO MORAL CONFIGURADO. FATO QUE OBSTOU O REQUERIMENTO DA AUTORA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0008116-20.2015.8.14.0061

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: Município de Tucurui

Apelada: Tereza Pereira de Souza

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, Dr. Thiago Cendes Escórcio, nos autos da AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TEREZA PEREIRA DE SOUZA em face do Apelante.

Na exordial, a autora, ora agravada, asseverou que que por volta do dia 29/05/2014, a requerente se dirigiu ao INSS, com o intuito de deflagrar seu processo de aposentadoria em decorrência de sua atividade rural, como lavradora, durante muitos anos e que, ao receber atendimento no local, foi surpreendida com a informação de que sua aposentadoria rural não poderia ser levada a efeito, uma vez que constava no sistema do INSS a informação de que a requerente mantinha vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Tucurui, como suposta servidora pública, de cuja relação era realizada recolhimentos mensais de contribuição previdenciária, chegando à conclusão de que foi vítima de um engodo praticado pela servidora pública Lucília Siliprandi, que trabalhava na Prefeitura de Tucuruí, e valendo-se do cargo que ocupava, ludibriou a requerente, para conseguir lograr êxito na sua fraude. Que foi vítima de fraude praticada por servidora pública, uso indevido de documentos, responsabilidade civil do estado. Por fim, requer a procedência dos danos morais no valor a ser arbitrado por esse juiz.

O Juízo de primeiro grau JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar a requerida ao pagamento a requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que aos fatos foram praticados por ex-servidora de cargo em comissão do Município, não tendo o apelante responsabilidade solidária pelo dano causado.

No mérito, aduz que a apelada não acostou qualquer documento que vinculasse o Município apelante aos fatos narrados na inicial. (id 11730013)

A apelada apresentou contrarrazões recursais, refutando todos os
pontos aduzidos pelo apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. 11730218).

A Procuradoria de Justiça não emitiu parecer em observância a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença
a quo
, que JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar a requerida ao pagamento a requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

1.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA

Conforme relatado, o Município de Tucuruí sustenta ilegitimidade passiva
ad causam
para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que aos fatos foram praticados por ex-servidora de cargo em comissão do Município, não tendo o apelante responsabilidade solidária pelo dano causado.

Todavia, tratando-se de reponsabilidade civil da administração pública, o art. 37, §6º, da Constituição Federal o sistema brasileiro adotou a Teoria do Risco Administrativo, de modo a responsabilizar objetivamente o ente estatal pelo dano sofrido por particular, desde que decorrente diretamente de ação ou omissão sua, por meio se seus prepostos, devendo, ainda, estar caracterizada a causalidade entre atividade administrativa e o dano.

Ressalta-se que é possível que o Município busque a compensação de suas despesas por meio de uma ação de regresso, aplicando a parte final do ar. 37, §6º, da CF.

No caso em análise, é clara a relação de causa e efeito entre a conduta da ex-servidora municipal e o dano causado a agravada,
impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município de Tucuruí
.

Desse modo,
afasto a referida preliminar para reconhecer a legitimidade passiva do ente municipal.

2.
ALEGAÇÃO DE AUSENCIA PROBATÓRIA

O Município sustenta que a apelada não acostou qualquer documento que vinculasse o Município aos fatos narrados na inicial.

Afirma que se tratou de mero aborrecimento do dia a dia, não sendo suficiente para configuração de danos morais.

Entretanto, inegável que os transtornos causados à autora extrapolaram os limites de um simples incômodo ou aborrecimento. Entendo que o evento danoso é de gravidade considerável, pois o nome da autora foi envolvido com atos de improbidade administrativa, além de ter ficado impossibilitada de receber os provendo de aposentadoria, bem como todos os transtornos a serem resolvidos com o INSS e todos os demais órgãos relacionados ao uso do nome da autora como “funcionário fantasma” da prefeitura.

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR COMO FUNCIONÁRIO "FANTASMA" DA PREFEITURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA.ANÁLISE DOS FATORES DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES ENVOLVIDAS, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DO DANO E A FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO NÃO CONHECIDO.RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - AC - 1199149-8 - Barracão - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - Unânime - J. 13.05.2014)

(TJ-PR - APL: 11991498 PR 1199149-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1344 27/05/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUTORA QUE FIGUROU, POR FRAUDE DE PREPOSTOS DO ENTE PÚBLICO, COMO FUNCIONÁRIA FANTASMA. FATO QUE OBSTOU O REQUERIMENTO DO SEGURO DESEMPREGO. SITUAÇÃO QUE CAUSOU CONSTRANGIMENTO E UMA SÉRIE DE TRANSTORNOS. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 12.000,00. MONTANTE ADEQUADO. APELO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "[. . .] Ora, o uso indevido do nome e dados do Autor como se funcionário fosse dos quadros da municipalidade deságuam para situação a dar ensejo a dano moral, ultrapassando tal conduta o campo do mero dissabor. É certo que pequenos incômodos e desconfortos passageiros são naturais e fazem parte do fluxo natural da vida, logo, não causam lesão passível de reparação moral, todavia, no caso concreto, o Autor teve seus dados usados indevidamente e nomeado para cargo em comissão e, por óbvio, gerou temor em sua pessoa, de não só ter impedida/problematizada a concessão de sua tão sonhada aposentadoria, como também de gerar prejuízos na sua carreira [...] e, por fim, a possibilidade de responder a procedimento civil, criminal e administrativo". [...] (AREsp n. 1271332, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13-4-2018)

(TJ-SC - AC: 00021204420128240004 Araranguá 0002120-44.2012.8.24.0004, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

No caso em testilha, ficou evidente que o apelante, ao permitir que sua servidora pública, utilizando-se do cargo público, promovesse a inserção indevida do seu nome no quadro de funcionários (denominados "fantasmas"), contribuiu de forma cabal para o evento danoso, acarretando-lhe sérios prejuízos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023